Tribunal: CARF
Processo: 10711.731268/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NA FORMA E PRAZO ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa, consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no 02/2016.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.731268/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.798 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
N.E.W.S. LOGISTICS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO
SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NA FORMA E PRAZO
ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo
estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela
mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa,
consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no
02/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Julgamento realizado na sessão do período da manhã do dia 29/06/2023.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Virorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.731268/2013-57
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731268/2013-57

Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa no 800/2007.
Por bem descrever a situação fática, transcrevemos trecho do relatório constante do
Acórdão DRJ/SPO :
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/SÃO PAULO, pelo Acórdão no 16-95.583,considerou improcedente e manteve o crédito
tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
- ILEGITIMIDADE PASSIVA - da leitura dos dispositivos transcritos, vemos claramente que o
ônus pelo registro das informações pertinentes à mercadoria sempre foi - e continua sendo - da
empresa responsável pelo transporte. Descabida a pretensão do Administrador de impingir aos
agentes marítimos, desconsolidador ou agente de carga - meros mandatários -, em nome próprio, a
penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados na legislação citada. Com efeito, as
figuras desses agentes e dos transportadores não se confundem. A pretensão de responsabilização
solidária (ou subsidiária) levada a cabo pela Receita Federal neste Auto de Infração deve,
necessariamente, decorrer de expressa previsão legal, fugindo da esfera discricionária do
administrador.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731268/2013-57

- AUSÊNCIA DE PREJUÍZO Á FISCALIZAÇÃO - Ora, tendo em vista que carga alguma foi
liberada sem a anuência da fiscalização não temos como falar em prejuízo desta. Em nenhum
momento a Impugnante teve a intenção de obstruir os mecanismos de fiscalização, tanto que todas
as informações sobre a carga já estavam lançadas corretamente no SISCOMEX-CARGA antes da
liberação desse embarque. Amparado na situação fática acima descrita e nas provas trazidas aos
autos, tem certeza a Requerente estar sendo responsabilizada indevidamente pelo pagamento
destas penalidades. Por mais que fique claro, pela situação fática cima trazida que a Impugnante
não praticou conduta que ensejasse a aplicação de quaisquer penalidades, contudo, eventuais
atrasos na imputação das informações não implicaram em nenhum prejuízo à fiscalização razão
pela qual vislumbramos mais esse motivo para que a multa aplicada seja imediatamente cancelada.
- DENÚNCIA ESPONTÂNEA - Adentrando ao aspecto legal, o artigo 138 do Código Tributário
Nacional, diz que “a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhadas, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito
da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração. O acima citado dispositivo legal vem de encontro, exatamente, a nossa situação fática. A
Requerente, sem nenhuma provocação da Autoridade Fiscal, espontaneamente, imputou as
informações devidas assim que recebeu as informações necessárias, mesmo não tendo sido ela,
Impugnante, a responsável pelo cometimento do erro.
- ADVENTO DA IN 1.473/2014 – RETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA - Em 04 de
junho de 2014, foi publicada no Diário Oficial da União a Instrução Normativa 1473/2014 que
altera a Instrução Normativa RFB n° 800/2007. Para o tema que discutimos é essencial frisarmos a
revogação dos Arts. 45 à 48 da IN 800/2007. Claro está que não há mais a cobrança da multa de
R$ 5.000,00 pela informação fora do prazo ou mesmo pela alteração da informação. Há apenas a
indicação de que, caso seja identificada a má utilização do sistema, o que não é o caso, seriam
aplicadas as penalidades previstas na lei (advertência, suspenção e cancelamento). O Código
Tributário Nacional, em seu art. 106, II, estipula três casos de retroatividade da lei mais benigna
aos contribuintes e responsáveis, tratando-se de ato não definitivamente julgado. As retroatividade
estampada pela lei acaba por beneficiar o contribuinte, sem empecilhos do ordenamento
constitucional, que só proíbe a retroação de lei que agrave sua situação.
- AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL – PEDIDOS DE RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES 
Outro ponto que merece consideração diz respeito é que para todos os embarques listados nesse
Auto de Infração, a Impugnante não deixou de cumprir os prazos exigidos pela legislação para a
prestação de informações. Estas informações iniciais foram feitas dentro do prazo exigido pelo
Art.22, inc. II, alínea da Instrução Normativa RFB no 800 da Secretaria da Receita Federal do
Brasil ainda que entendamos que houve um período de contingência até 31/03/2009 conforme
sustentado no tópico anterior. Assim, apenas por requerer retificação de alguns embarques, a
Impugnante é autuada por entender a fiscalização que ocorreu a prestação de informações fora da
forma e do prazo legal. Contudo, a legislação invocada pela fiscalização não dá supedâneo para a
imposição da penalidade pecuniária em razão de pedido de retificação.
- PEDIDO - Como única conclusão de todo o apresentado, a ora impugnante requer o deferimento
da presente, de forma que se cancele a cobrança dos valores, e que o processo administrativo fiscal
seja extinto e arquivado, por total insubsistência de fatos que alimentem qualquer cobrança contra
a impugnante.

É o que bastava relatar.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731268/2013-57

O Recurso Voluntário é tempestivo, cumpre os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Passemos a apreciação das razões recursais.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele tomo
conhecimento.
- INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. CORREÇÃO DE DADO INFORMADO
ANTERIORMENTE NÃO CONFIGURA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV,
ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No 37/66.

Cabe inicialmente lembrar que o auto de infração foi lavrado porque a ora
Recorrente promoveu, depois do prazo regulamentar, retificação nos Conhecimentos Eletrônicos
(CE's), conforme descreve a autoridade fiscal em seu auto de infração.
Há que se destacar que a recorrente promoveu a retificação dstes documentos, conforme atesta a
planilha elaborada pela própria autoridade fiscal, ás e-fls. 22 dos presentes autos :

Por sua clareza e precisão, adotamos, com a devida vênia, os dizeres do Acórdão de
no 3301-010.676 , desta 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, exarado no
processo administrativo de no 11968.000686/2009-73, de relatoria da I. Conselheira Liziane
Angelotti Meira, por se aplicar in totum ao caso litigado nestes autos :
“O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a penalidade é aplicada com o não
cumprimento da obrigação, e não com o seu cumprimento incorreto, mesmo que ocorra
prejuízo ao controle aduaneiro em ambos os casos, conforme abaixo (destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...) IV - de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) (...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Para solucionar controvérsias e a fim de uniformizar os procedimentos atinentes às
Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de Tributação emitiu a Solução de Consulta
Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, cuja ementa assim esclareceu:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731268/2013-57

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
A SCI acima esclareceu que as alterações ou retificações de informações já prestadas
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa, estabelecida no art. 107, IV, “e” e “f”, do
DecretoLei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Em síntese, o núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, “e”, do DecretoLei no
37, de 1966, pressupõe uma conduta omissiva do sujeito passivo (deixar de prestar
informações sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute), não comportando a hipótese dos presentes autos (retificação de CE), de modo a
considerá-la como infração.
Ademais, o procedimento de retificação tratado nos presentes autos respeitou o artigo 27-
A da IN 800, de 27/12/2007, e não pode ser confundido com a determinação
regulamentar, de ter deixado de prestar informações; esta sim, ensejadora da multa.
Art. 27-A. Entende-se por retificação [...] II – de CE, a alteração, exclusão ou
desassociação de CE, bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus
itens após:
Enfim, inexistia respaldo legal para a exigência. Portanto, deve ser aplicada a SCI Cosit
no 02, de 2016, à presente situação. Dessa forma, com base no entendimento exarado pela
RFB na SCI Cosit no 02, de 2016, aplicável ao caso dos autos (retificação intempestiva de
informações já prestadas), deve ser cancelada a autuação.
Conclusão
Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para dar-lhe provimento e
exonerar o crédito tributário constituído.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731268/2013-57

Fl. 166
DF CARF MF
Original